Tribunal: TJMT
Processo: 1052454-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052454-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – HONORÁRIOS

EM VALOR IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC –
OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052454-33.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id.
218095152), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que “
a decisão ora embargada deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa” (sic).

Sustenta que “
de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço o juiz fixará os honorários o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, conforme ocorre no caso em apreço
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam fixados os honorários de forma equitativa, nos termos no art. 85, § 8o do CPC (Id. 219389651).

A parte embargada ofereceu a manifestação, requerendo o não acolhimento dos embargos ofertados pela parte autora (id. 220939174).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – RAIOS - CASO FORTUITO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas - raios (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes”.

Para tanto, inconformada, a embargante
requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam fixados os honorários de forma equitativa, nos termos no art. 85, § 8o do CPC.

Com relação aos argumentos da embargante, com relação à fixação dos honorários de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC
,
entendo que é caso de acolher os embargos, para sanar o vício apontado.

Explico:

Revisitando os autos, constata-se que o magistrado de origem fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e com a interposição do recurso de apelação, o recurso desprovido, ao passo que, houve a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC.

No caso, com a majoração dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa R$ 3.748,00 (três mil setecentos e quarenta e oito reais), extrai-se a quantia de R$ 562,20 (quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), valor que não remunera de forma digna o advogado da parte requerida/embargada.

Cumpre salientar que não se nega a regra geral de arbitramento disposta no art. 85, §2o do CPC, no entanto, não se pode olvidar que o percentual aplicado sobre o valor da causa, no presente caso, atinge quantia ínfima.

Justamente por isso é que o § 8o do art. 85 do CPC, autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor
irrisório
ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que o arbitramento da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de adotar a
apreciação

equitativa
nos casos de demandas com valor da causa baixo, que geraria verba honorária irrisória, como se infere no presente caso. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. A teor do que estabelece o § 8o do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
(TJ-MT 10273966220198110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

Desse modo, considerando as particularidades da presente demanda, observa-se que o valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de honorários advocatícios já com o trabalho adicional na esfera recursal, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para
fixar os
honorários
advocatícios, consoante apreciação equitativa, para no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
8o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024